Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704022-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTES: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os recorridos para apresentarem contrarrazões ao recurso especial, conforme determinado no despacho ID 25822270. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator